Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de busca e apreensão. veículo alienado fiduciariamente em garantia relativamente a cédula de crédito bancário. aquisição de veículo. Incremento da atividade empresarial. Lei n. 8.078/90. teoria finalista. Ausência de vulnerabilidade frente à instituição financeira. Impossibilidade de equiparação à condição de consumidor. COMPETÊNCIA. ART. 63, §3o, DO CPC. cláusula de fORO DE ELEIÇÃO. ausência de justiFicação plausível. escolha aleatória de fORO. ABUSIVIDADE. INEFicácia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se que, na origem, foi ajuizada ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia relativamente a cédula de crédito bancário. Em razão de se tratar de pessoa jurídica, tem-se que a aquisição do veículo destinava-se a incrementar a atividade empresarial dos agravados, assim, estes não utilizariam o bem como destinatários finais. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Assim, não se enquadraria a parte no conceito de consumidor definido no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. De mais a mais, na análise dos autos, não se verifica argumento plausível sobre a vulnerabilidade frente à instituição financeira.Dessa forma, não há como haver equiparação à condição de consumidor, nem aplicar a mitigação da teoria reconhecida pelo STJ, restrita às relações jurídicas comerciais em que uma das partes demonstra maior vulnerabilidade.
3. O art. 63, caput, do Código de Processo Civil enuncia que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz.
4. É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro. A moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.